Tribunal: TJDFT
Processo: 0014888-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE APELAÇÃO. DADOS PESSOAIS DO PROPRIETÁRIO DE ENDEREÇO DE IP. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS DE ATO ILÍCITO. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 12.965/2014. GARANTIA DO CIDADÃO PARA FISCALIZAR VERBAS PÚBLICAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença a qual julgou procedente o pedido de quebra de sigilo de dados para determinar aos réus a exibição dos registros de conexão, inclusive endereços IP de acesso a aplicações de internet, assim como dados existentes em seus cadastros relativo aos perfis objeto dos autos. 1.1. Nesta sede, o apelante assevera acerca de a obrigação do provedor de aplicação de internet fornecer dados passíveis de identificar usuários não ser possível se fundar no mero anonimato, pois está condicionada à existência de fundados indícios de ilicitude na conduta do usuário e dos requisitos previstos no art. 22, parágrafo único, incisos I e III do Marco Civil da Internet, pontua.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, II, assegura a todo cidadão o direito à privacidade e à intimidade, sendo inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, salvo por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual. 2.1. Por sua vez, o art. 22, da Lei 12.965/2014, conhecida como o Marco Civil da Internet, admite a quebra do sigilo de dados somente no caso de fundados indícios da prática de ato ilícito.
3. Na espécie, é claro o caráter crítico e investigativo das postagens realizadas nas mídias indicadas. Isso, entretanto, em nada se confunde com a suposta e deliberada intenção dos autores das publicações em macular a honra das pessoas referidas nas postagens. 3.1. Com efeito, o ordenamento jurídico vigente concede a todo cidadão o direito de solicitar à autoridade competente a averiguação de eventuais irregularidades envolvendo o uso de verba pública, notadamente quando se tratar de licitações e contratos administrativos, como na hipótese (art. 5o, XXXIV, da CF). 3.2. Precedente: “no regime de transparência brasileiro, vige o Princípio da Máxima Divulgação: a publicidade é regra, e o sigilo, exceção, inadmitidos subterfúgios, anacronismos jurídicos ou meias-medidas. É dever do Estado demonstrar razões consistentes para negar a publicidade ativa e ainda mais fortes para rejeitar o atendimento ao dever de transparência passiva.” (REsp 1.857.098-MS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 11/05/2022).
4. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito pelo denunciante, o mero oferecimento de representação, ao Ministério Público Federal, para investigação de indícios de ato de improbidade, não autoriza o acolhimento da pretensão deduzida. 4.1. Ademais, o ordenamento jurídico concede a todo cidadão o direito de solicitar à autoridade competente a averiguação de eventuais irregularidades (art. 5o, XXXIV, da CF).
5. Apelação provida.